Tribunal: TJDFT
Processo: 0793487-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Embargos de declaração em recurso inominado. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO. Vício inexistente. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo réu. 1.1. Em suas razões, o embargante alega que não foi analisada a preliminar de deserção do recurso interposto; defende que o recurso é deserto, uma vez que não foram anexados aos autos a guia e respectivo comprovante de pagamento das custas recursais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão padece do vício apontado pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão no acórdão, uma vez que o recurso foi conhecido por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. 3.1. O recorrente utilizou o sistema PagCustas, novo modelo de pagamento de custas processuais, que gera boleto único para quitação. 3.2. Comprovado o pagamento das custas iniciais e recursais por meio do boleto único emitido pelo PagCustas, não há falar em deserção.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.